Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÕES QUANTO À INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL E INADEQUAÇÃO DA DEMANDA AO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.234/STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO APENAS DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O acórdão não é omisso sobre a preliminar de incompetência da justiça comum para processar e julgar a demanda, e, tampouco, quanto à alegação de inadequação do caso ao Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça fixado pela sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que ambas as questões foram amplamente debatidas pelo acórdão embargado, que, após rechaçar expressamente a aludida preliminar, reconheceu a obrigação de fornecimento do remédio registrado pela ANVISA e prescrito para uso conforme a bula, ante a ineficácia das terapias disponíveis no SUS, envolvendo paciente que não tem condições financeiras de arcar com os custos de aquisição daquele medicamento.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. A decisão de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, exarada em 12/04/2023 no RE 1.366.243/SC, afetado pelo rito da repercussão geral (Tema 1.234/STF), faz referência apenas ao processamento dos recursos destinados às instâncias superiores, não sendo aplicável, pois, aos recursos de apelação.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.